Tribunal: TJES
Processo: 5005844-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005844-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL CAMARA COELHO
RECORRIDO: ATACADAO S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005844-33.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAFAEL CAMARA COELHO

RECORRIDA: ATACADAO S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por RAFAEL CAMARA COELHO em face de ATACADAO S.A., por meio da qual o recorrente pretendeu a condenação do recorrido à composição de danos morais, decorrentes de suposto transtorno advindo da ocorrência de rescisão contratual entre as partes, a despeito do ressarcimento do valor da compra por meio de ordem de pagamento. Em análise dos autos, o juízo
a quo
entendeu pela improcedência o pedido de danos morais, haja vista a inocorrência de falha na prestação de serviços por parte da empresa.

O recorrente pretende a reforma da sentença para ver a recorrida condenada à composição por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

No caso dos autos, observa-se que não restou demonstrada falha na prestação dos serviços pela empresa recorrida. Com efeito, a compra foi realizada em 27/12/2022, a rescisão ocorreu em 17/01/2023 e o ressarcimento foi efetivado em 28/02/2023, conforme admitido na própria petição inicial. O reembolso foi realizado por meio de ordem de pagamento junto ao banco Bradesco. Portanto, não há nos autos elementos que comprovem conduta abusiva, desidiosa ou arbitrária por parte da empresa.

Outrossim, quanto ao pedido de danos morais, igualmente alinho-me ao entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que a situação vivenciada, embora frustrante, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Frisa-se que mera alegação de ocorrência do suposto dano não é suficiente neste caso, em que caberia à parte autora a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São P aulo, 2004, p.19.). Daí que, o simples descumprimento contratual ou a frustração de expectativas não se equiparam, por si só, a abalo moral indenizável, sendo necessária a comprovação de que a conduta do agente causou sofrimento relevante, humilhação ou exposição indevida da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)